Tribunal: TJDFT
Processo: 0752380-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, caput, e artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inc. II, todos do Código Penal.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se a gravidade das circunstâncias do caso e o risco de reiteração delitiva evidenciam a periculosidade do agente, uma vez que o paciente é multirreincidente, cometeu delitos em outro Estado da Federação e existe mandado de prisão em aberto.
4. A via estreita do habeas corpus não permite o exame aprofundado de provas, devendo ser realizado no juízo de origem, quando da realização da instrução processual.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.